Tribunal: CARF
Processo: 19515.003875/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003875/2007-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.778 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2023
Embargante
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SANEAMENTO PELA VIA DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
A omissão do julgado deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração,
ora acolhidos, sem efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para modificar a parte dispositiva do Acórdão
no 9101-006.342 para incluir no item “i” do dispositivo a exclusão da base de cálculo dos
pagamentos realizados a título de consultoria também em relação à empresa “Deloitte Serviços
de Contabilidade Ltda.”
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003875/2007-76
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.778 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003875/2007-76

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.574/2.588) opostos pela contribuinte
em face do Acórdão no 9101-006.342 (fls. 2.541/2.560), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial fundado em argumento que não foi enfrentado no
acórdão recorrido. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do
prequestionamento. Também a ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões
comparadas (acórdão recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando, assim, o conhecimento recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU A
SUA CAUSA. CAUSAS AUTÔNOMAS DE INCIDÊNCIA.
A premissa contida no § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 é clara no sentido de que o IRRF
será cobrado “também” quanto “aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, deixando extreme de dúvidas que: i) a
ausência de causa é, sim, um “tipo” autônomo da aludida regra de responsabilização (ou
incidência, para quem assim o preferir); ii) este tipo pressupõe o conhecimento quanto
ao destinatário dos recursos, mormente quando explicitamente se refere aos “terceiros”
ou aos sócios e/ou acionistas. Assim o aludido preceptivo será aplicado tanto no caso
em que se desconhecer os destinatários, como na hipótese em que, mesmo que
conhecidos os beneficiários, a ausência de uma causa ainda imporá a exigência do IRRF
na forma do aludido artigo de lei.
HAVENDO COMPROVAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS E DA CAUSA, AFASTA-
SE A APLICAÇÃO DA REGRA ENCARTADA NO ART. 61, § 1o, DA LEI 8.981/95.
Havendo provas de que os serviços prestados (de consultoria tributári), que justificaram
os pagamentos criticados, são válidos, efetivamente concretizados e lícitos, não há
motivos para considerá-los sob o viés do art. 61. Há causa, válida/lícita e há
destinatários conhecidos, ainda que o objeto dos aludidos serviços tenha apontado para
a prática de operações tidas e havidas como fraudulentas.

Mais precisamente, o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à segunda matéria (“lançamento
de IRRF - pagamento sem causa”). No mérito, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, dar provimento para excluir da
base de cálculo os pagamentos realizados a título de consultoria para as empresas
"Deloitte Touche Tohmatsu" e "Globalbank Consulting", vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano, e, por
fundamentos distintos que prevaleceram, os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; e (ii) por
maioria de votos, negar provimento em relação aos demais pagamentos efetuados,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.778 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003875/2007-76

Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

Intimada, a Embargante aponta que o julgado conteria determinados vícios de
omissões e obscuridades.
Os embargos foram parcialmente admitidos, nos seguintes termos:
(...)
Finalmente no que se refere à alegação de que “incorreu o v. acórdão embargado em
omissão, pois afastou a exigência em relação aos pagamentos feitos às empresas de
consultoria Globalbank Consulting Ltda. e Deloite Touche Tohmatsu, mas nada
mencionou quanto à Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda.”, tem-se que, de fato, não
há no acórdão embargado uma menção explícita aos pagamentos efetivados pela
autuada a essa empresa, os quais constam em planilha a e-fl. 1241 (fl. 1154 do processo
em papel, dentro do “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” – TVF).
Poder-se-ia conjecturar que quando a decisão embargada faz referência aos
“pagamentos feitos às empresas de consultoria Globalbank Consulting Ltda. e Deloite
Touche Tohmatsu (identificados nas planilhas de e-fls. 1.240 e 1.241)” estaria incluindo
os pagamentos à Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda., a qual, conforme o antes
referido TVF, foi contratada “para prestar serviços de contabilidade e escrita fiscal,
além de serviços de auditoria fiscal”, mas este é exame que refoge ao escopo da
presente admissibilidade.
Não se pode afirmar, assim, ser manifestamente improcedente ou não estar
objetivamente apontada a alegação de omissão/obscuridade em tela, na inteligência do
art. 65, caput, e § 3o, do Anexo II do RICARF, cabendo sua apreciação pela Turma
julgadora do acórdão embargado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, para que o
Colegiado se manifeste acerca do alcance da exoneração de IRF aos pagamentos
efetuados para a empresa Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda., nos termos do art.
65 do Anexo II do RICARF, rejeitando as demais alegações de vício.

É o relatório.

Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.778 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003875/2007-76

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
De acordo com o voto vencedor da decisão ora embargada:
(...)
Tais documentos, diga-se, são inarredavelmente inidôneos e, neste passo, todos os
pagamentos identificados e que se refiram às exportações ou à etapas operacionais que
as antecederam, não tiverem, sequer, os seus destinatários (que se o diga a causa),
concretamente, comprovados, tornando correta, quanto a estes, a autuação.
Questão diferente diz respeito aos valores despendidos para remunerar os serviços
prestados pelas empresas de consultoria – a Globalbank Consulting Ltda. e a Deloite
Touche Tohmatsu. Isto porque tais empresas foram, de fato, contratadas para prestar
serviços de consultoria; se a orientação emendada apontou para a adoção de caminhos
tortuosos e contrários à lei, isso nada tem a ver com a concretização especifica e efetiva
dos serviços contratados, cuja causa não só foi identificada, como era lícita13, e cujos
beneficiários estavam regularmente comprovados (as respectivas notas fiscais, aqui, não
revelavam qualquer indício, nem continham elementos, que pudessem as tornar
inválidas ou inidôneas).
Outra hipótese seria a dedutibilidade ou não das despesas de consultoria contratadas e
pagas, mas trata-se de matéria estranha ao objeto do recurso.
Em síntese: os serviços prestados pelas empresas de consultoria são válidos,
efetivamente concretizados e lícitos não havendo motivos para considera-las sob o viés
do art. 61. Há causa, válida/lícita e há destinatários conhecidos, ainda que o objeto da
consultoria tenha apontado para operações tidas e havidas como fraudulentas. Neste
passo, quanto a eles, e apenas quanto a eles, o recurso deve ser provido.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso especial do contribuinte
e, quanto a parte conhecida, por lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO a fim de afastar a
exigência apenas em relação aos pagamentos feitos às empresas de consultoria
Globalbank Consulting Ltda. e Deloite Touche Tohmatsu (identificados nas planilhas de
e-fls. 1.240 e 1.241).

Como se vê, prevaleceu o entendimento de que sobre os pagamentos feitos às
empresas de consultoria Globalbank Consulting Ltda. e Deloite Touche Tohmatsu, identificados
nas planilhas de e-fls. 1.240 e 1.241, o lançamento de IRF deve ser cancelado.
Não há pronunciamento expresso, é certo, em relação aos pagamentos efetivados
pela autuada em favor da empresa Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda. Daí a omissão que
ensejou a necessidade de saneamento do decisum pela via dos embargos.
Pois bem. Nesse ponto, não se pode perder de vista que os valores pagos a
empresa em questão (Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda. ) constam da planilha de fls.
1.241, planilha esta que expressamente serviu de referência do próprio acórdão embargado,
conforme inclusive registrou o despacho de admissibilidade dos presentes embargos de
declaração.
Tendo isso em vista, e levando ainda em conta as circunstâncias tidas como
determinantes no voto vencido, que limitou a incidência do IR exclusivamente às operações
simuladas de exportação, conclui-se que os serviços de consultoria tomados internamente de fato
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.778 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003875/2007-76

englobam as remunerações feitas à Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda., de modo que a
exigência sobre estes pagamentos deve ser excluída dos lançamentos.
Desse modo, e saneando a omissão apontada, faz-se necessário alterar o
dispositivo da decisão embargada (fls. 2.541/2.560), passando este a contar com a seguinte
redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à segunda matéria (“lançamento
de IRRF - pagamento sem causa”). No mérito, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, dar provimento para excluir da
base de cálculo os pagamentos realizados a título de consultoria para as empresas
"Deloitte Touche Tohmatsu", “Deloitte Serviços de Contabilidade Ltda.” e "Globalbank
Consulting", vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Livia De Carli Germano, e, por fundamentos distintos que prevaleceram, os
conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto; e (ii) por maioria de votos, negar provimento em
relação aos demais pagamentos efetuados, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que
votaram por dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca.

Pelo exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para modificar a parte
dispositiva do Acórdão no 9101-006.342 de acordo com a redação proposta acima.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2673
DF CARF MF
Original